Tribunal: TCU
Processo: 023.325/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7542/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.325/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Belfort de Almeida Chiacchio (XXX.193.857-XX); Davi Alcantara Pereira Lima (XXX.483.831-XX); Felipe Knoller Nunes (XXX.956.317-XX); Gabriel Jannuzzi Marinho (XXX.490.857-XX); Giulio Bronson Siqueira de Oliveira (XXX.520.433-XX); Guilherme Jose Motta Dias (XXX.023.646-XX); Joao Victor Hauly (XXX.453.639-XX); Matheus Andrade Barreto (XXX.576.047-XX); Thiago Karam Pires de Camargo (XXX.803.067-XX); Vitor de Azevedo Meneses (XXX.138.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.